Tribunal: TJSP
Processo: 2042614-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Ação revisional em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Inadmissibilidade – Cálculo apresentado pelo ora agravante que não demonstra claramente a evolução do débito – Decisão agravada devidamente motivada – Recurso improvido, cassado o efeito suspensivo.